Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VALORES VIA “PIX” DE CORRENTISTAS DO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré na obrigação de retirar definitivamente qualquer anotação, bloqueio ou restrição referente ao nome e CPF da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. Em seu recurso assinala que ficou demonstrado que a instituição financeira efetuou restrição indevida do seu CPF, de modo que os documentos comprovam que seus clientes do Banco Bradesco não conseguem efetuar transferência via PIX para as suas contas bancárias. Assim, trata-se de inclusão indevida em sistema restritivo de crédito, devendo a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual dano moral face a restrição efetuada pela instituição financeira que impossibilitou a transferências de valores via PIX para a sua conta bancária em outras instituições.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. A sentença concluiu que a parte ré efetuou restrição indevida do CPF da parte autora, visto que os seus clientes não conseguem realizar transferências via PIX para a conta da parte autora em outros bancos, não existindo insurgência recursal da parte ré quanto àquela parte da decisão. De todo modo, convém reforçar a conclusão exposta na sentença, visto que a parte ré apenas apresentou contestação genérica, afirmando que a parte autora não teria comprovado o exposto na inicial, mas deixando de apresentar esclarecimentos da sua conduta que, inclusive, ficou devidamente demonstrada pelas provas juntadas na inicial. Ademais, destaca-se que em rápida pesquisa na internet é possível apurar o relato semelhante de outras pessoas junto ao Banco Bradesco, que não conseguem realizar transferências via PIX para algumas pessoas específicas. Assim, a questão recursal cinge-se a apurar eventual dano moral, visto que os clientes da parte autora (que é advogada) que possuem conta no Banco Bradesco não conseguem efetuar a transferência de valores para as chaves PIX da parte autora em outras instituições financeiras, recebendo a mensagem de que “o pix não foi autorizado para esse destinatário”, sendo decorrente de bloqueio indevido efetuado pelo banco réu.
6. Não obstante a parte autora comprovar que correntistas do Banco Bradesco, incluindo seus clientes, não conseguem realizar pagamentos via “PIX” para as suas contas bancárias, a situação não é suficiente para configurar dano moral. Para tanto, inicialmente pontue-se que a impossibilidade da transferência decorre de má-prestação do serviço pela instituição financeira, que efetuou um bloqueio interno que impossibilitou a realização dos pagamentos via PIX para a parte autora. Contudo, é evidente que o bloqueio, ainda que tenha acarretado aborrecimento, não é suficiente para impossibilitar a parte autora de receber pagamentos nas suas contas bancárias, visto que o PIX é apenas uma dentre as diversas modalidades de pagamento disponíveis. Ademais, a situação não se confunde com a anotação restritiva ao crédito, uma vez que ocorreu apenas um bloqueio interno, que não acarreta danos à imagem da parte autora, tampouco resultando em eventual restrição ao crédito. Dano moral não configurado.
7. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Na hipótese, não há elementos a apontar que a parte recorrente pretendia alterar a verdade dos fatos. Pelo contrário, os fatos relatados foram devidamente comprovados, sendo o recurso tão somente para pleitear o reconhecimento judicial de que a situação seria apta a configurar dano moral. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.